Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743591-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA VERAS DA SILVA, RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUNA VERAS DA SILVA, RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS e NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por TIAGO DO VALE PIO e ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, indeferiu o pedido dos executados para condicionar a quitação do débito em questão – honorários advocatícios – ao recebimento de valores da ação principal. Em suas razões (ID 65067184), os agravantes sustentam que: 1) cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelos advogados da empresa devedora G44 BRASIL S.A. com vistas ao recebimento de honorários sucumbências arbitrados em seu favor nos autos do Proc. 0734695- 66.2020.8.07.0001; 2) os executados, ora agravantes, foram vencedores na maior parte da demanda principal, de modo que a sucumbência recaiu em parcela mínima do pedido; 3) os executados, no caso, foram vítimas de golpe de pirâmide financeira da empresa G44 Brasil, empresa patrocinada pelos advogados, ora exequentes; 4) diante da ausência de disposição legal expressa, o juiz pode decidir com base na analogia, costumes e os princípios gerais de direito; 5) o pagamento dos advogados da G44 Brasil deve estar atrelado à percepção do pagamento dos valores que possuem de crédito com a G44 Brasil, sob pena de violação ao princípio da equidade, justiça e proporcionalidade; 6) uma das executadas é mãe de uma criança com TEA e recebe a quantia mensal de R$ 1.412,00, como benefício de assistência do INSS, além disso contraiu empréstimo de aproximadamente dezoito mil reais com objetivo de melhorar a vida da criança. Requerem, ao final, o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valos eventualmente encontrados via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e condicionar o pagamento à percepção pelos credores dos valores que possuem de crédito da G44 Brasil S.A, empresa representada pelos advogados exequentes. Preparo comprovado (ID 65067184). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o argumento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da agravada – por se destinarem ao seu filho com TEA – não deve ser conhecido, porque não foi objeto de apreciação do juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto aos demais pedidos dos agravantes, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil - CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo para que os valores encontrados na conta dos executados não sejam levantados em favor do credor até análise de mérito do recurso. Há razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes no sentido de que os presentes honorários advocatícios podem ser pagos por penhora de eventuais créditos a serem recebidos no Proc. 0734695- 66.2020.8.07.0001. Por outro lado, uma vez determinado o bloqueio de valores encontrados na conta corrente dos executados, tais quantias não devem ser desbloqueadas até a análise de mérito do recurso ou eventual reconhecimento de impenhorabilidade pelo juiz de origem, a fim de não frustrar a execução. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender novos atos constritivos de bens dos executados e para impedir o levantamento dos valores encontrados em suas contas bancárias em favor dos credores até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator